Tribunal: STM
Processo: 7000539-48.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FATO PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA CIVIL, EM VIA PÚBLICA. SUPOSTA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INSTITUTO DA SERVIDÃO MILITAR, PREVISTO NO DECRETO-LEI Nº 3.437, DE 17 DE JULHO DE 1941. OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA DISCIPLINA CASTRENSE E A PRECEITOS DO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - Agressão praticada por militar contra civil, em um ponto de ônibus situado na Avenida Duque de Caxias, no Bairro de Deodoro, Rio de Janeiro. Fatos inicialmente encaminhados para processamento pela Justiça Comum do Estado do Rio de Janeiro, que determinou a remessa dos autos para a Justiça Militar da União. Entendimento do Ministério Público Militar de que não haveria crime militar, na espécie.
II - Para a definição da competência, prima facie, considera-se que o fato foi praticado por militar da ativa contra civil, e que o militar autor das agressões estava de folga e não desempenhava função de natureza militar, no momento do evento supostamente delituoso. A celeuma acerca da delimitação da competência da Justiça Castrense, assim, passa a residir no local em que as agressões foram perpetradas.
III - É consabido e notório que a Avenida Duque de Caxias, na Vila Militar, no Rio de Janeiro, apesar de local aberto ao público, não delimitado por cercas ou muros como área militar, trata-se de região vinculada ao Exército Brasileiro, com a presença massiva de aquartelamentos, residências militares e outras instalações, sob a responsabilidade do Exército.
IV - Trata-se de lugar sujeito à Administração Militar, sendo que o Exército Brasileiro, por razões de segurança, realiza controles rotineiros de trânsito na própria Avenida Duque de Caxias, inclusive com viaturas, barreiras, cones e identificação de veículos e seus condutores. Além de cuidar da segurança, o Exército colabora, em situações específicas, com a manutenção da infraestrutura e a limpeza pública da região, indicando sua responsabilidade para com a área.
V - O local, propriedade da União sob a jurisdição do Comando do Exército, encontra-se abrangido pelo instituto da Servidão Militar, regulamentado no Decreto-Lei nº 3.437, de 17 de julho de 1941, ainda em vigor, que estabelece proteção especial e limitações para o uso e a ocupação territorial de áreas indispensáveis à jurisdição e serviços de Defesa.
VI - O fato de o autor utilizar vestimenta que o caracterizava como militar, no momento em que ameaçou e agrediu um civil, sem motivo aparente, a ponto de um amigo alertá-lo, dizendo que “não podemos brigar aqui fora do quartel”, ofende, notadamente, os princípios norteadores da disciplina castrense, bem como os preceitos do regime jurídico próprio dos militares das Forças Armadas, o que atrai a incidência da norma que tutela este regime jurídico especializado, que é o Direito Castrense.
VII - Recurso em Sentido Estrito improvido, a fim de firmar a competência da Justiça Militar da União, para apreciação e julgamento do feito. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/09/2023 A
21/09/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000539-48.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FABRICIO ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER O
PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO
INCÓLUME A DECISÃO QUE FIRMOU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO, PARA APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DO FEITO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000539-48.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FABRICIO ARAUJO DA SILVA
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. FATO PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA
CONTRA CIVIL, EM VIA PÚBLICA. SUPOSTA COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. CARACTERIZAÇÃO
COMO
LOCAL
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. INSTITUTO DA SERVIDÃO MILITAR, PREVISTO
NO DECRETO-LEI Nº 3.437, DE 17 DE JULHO DE 1941.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA DISCIPLINA
CASTRENSE E A PRECEITOS DO REGIME JURÍDICO
PRÓPRIO
DOS
MILITARES
DAS
FORÇAS
ARMADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO.
RECURSO
IMPROVIDO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
I - Agressão praticada por militar contra civil, em um ponto de ônibus
situado na Avenida Duque de Caxias, no Bairro de Deodoro, Rio de
Janeiro. Fatos inicialmente encaminhados para processamento pela
Justiça Comum do Estado do Rio de Janeiro, que determinou a remessa
dos autos para a Justiça Militar da União. Entendimento do Ministério
Público Militar de que não haveria crime militar, na espécie.
II - Para a definição da competência, prima facie, considera-se que o
fato foi praticado por militar da ativa contra civil, e que o militar autor
das agressões estava de folga e não desempenhava função de natureza
militar, no momento do evento supostamente delituoso. A celeuma
acerca da delimitação da competência da Justiça Castrense, assim,
passa a residir no local em que as agressões foram perpetradas.
III - É consabido e notório que a Avenida Duque de Caxias, na Vila
Militar, no Rio de Janeiro, apesar de local aberto ao público, não
delimitado por cercas ou muros como área militar, trata-se de região
vinculada ao Exército Brasileiro, com a presença massiva de
aquartelamentos, residências militares e outras instalações, sob a
responsabilidade do Exército.
7000539-48.2023.7.00.0000
40001355857 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV - Trata-se de lugar sujeito à Administração Militar, sendo que o
Exército Brasileiro, por razões de segurança, realiza controles
rotineiros de trânsito na própria Avenida Duque de Caxias, inclusive
com viaturas, barreiras, cones e identificação de veículos e seus
condutores. Além de cuidar da segurança, o Exército colabora, em
situações específicas, com a manutenção da infraestrutura e a limpeza
pública da região, indicando sua responsabilidade para com a área.
V - O local, propriedade da União sob a jurisdição do Comando do
Exército, encontra-se abrangido pelo instituto da Servidão Militar,
regulamentado no Decreto-Lei nº 3.437, de 17 de julho de 1941, ainda
em vigor, que estabelece proteção especial e limitações para o uso e
a ocupação territorial de áreas indispensáveis à jurisdição e serviços de
Defesa.
VI - O fato de o autor utilizar vestimenta que o caracterizava como
militar, no momento em que ameaçou e agrediu um civil, sem motivo
aparente, a ponto de um amigo alertá-lo, dizendo que “não podemos
brigar aqui fora do quartel”, ofende, notadamente, os princípios
norteadores da disciplina castrense, bem como os preceitos do regime
jurídico próprio dos militares das Forças Armadas, o que atrai a
incidência da norma que tutela este regime jurídico especializado, que
é o Direito Castrense.
VII - Recurso em Sentido Estrito improvido, a fim de firmar a
competência da Justiça Militar da União, para apreciação e julgamento
do feito. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
FRANCISO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer o presente Recurso em Sentido Estrito
e, no mérito, por unanimidade, negar-lhe provimento, mantendo incólume a
decisão que firmou a competência da Justiça Militar da União, para apreciação e
julgamento do feito.
Brasília, 18 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
7000539-48.2023.7.00.0000
40001355857 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), buscando desconstituir a Decisão do Juiz Federal da Justiça
Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que indeferiu a arguição de incompetência da
Justiça Militar da União, no bojo do Termo Circunstanciado nº 7000127-
87.2023.7.01.0001/RJ, com a consequente remessa dos autos ao Juízo do 17º Juizado
Especial Criminal do Estado do Rio do Janeiro.
O Termo Circunstanciado nº 7000127-87.2023.7.01.0001 foi lavrado
pela 33ª Delegacia de Polícia e distribuído ao 17º Juizado Especial Criminal,
narrando a ocorrência de uma lesão corporal, no dia 22 de setembro de 2022, em um
ponto de ônibus do Bairro de Deodoro, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, tendo como
vítima um menor e, como agressor, um soldado do "Batalhão EsAO" (Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais), que, à época, trajava uma camiseta da Escola de
Equitação, com o nome de guerra ARAÚJO.
Segundo o referido Termo Circunstanciado (evento 01, doc. 03, fl. 01
do Processo nº 7000127-87.2023.7.01.0001), o fato ocorreu da seguinte forma:
“Dinâmica do Fato
Anna Carolina da Silva Quintino Kleinhans, informa que entre 16:50 do dia
22/09/2022 e 16:52 do dia 22/09/2022 no endereço AVENIDA DUQUE DE
CAXIAS, 2220 - PONTO DE ÔNIBUS - DEODORO - RIO DE JANEIRO, foi
agredido(a) por Não informado, sendo necessária a busca por atendimento médico.
Em sua autodeclaração, o comunicante informa que: ‘Ontem por volta de 16:50,
meu filho estava no ponto de ônibus, na vila militar quando um soldado
supostamente do batalhão EsAO com uma camisa da escola de equitação com nome
de guerra Araújo, ameaçou os estudantes caso encostasse nele, e na hora olhou
para o meu filho, e perguntou se ele iria roncar automaticamente deu uma cabeçada
em meu filho que é menor de idade, o rapaz que estava com o agressor o puxou pela
camisa e disse vamos embora pois não podemos brigar aqui fora do quartel hora,
subiu no ônibus 926 e seguiu viagem porém antes de seguir viagem ele agrediu com
palavras meu filho e dentro do ônibus ele ficou ameaçando os estudantes que
seguiram viagem.’”.
O 17º Juizado Especial Criminal do Estado do Rio de Janeiro, em 18
de janeiro de 2023, acolhendo a promoção do Ministério Público Estadual, declinou
da competência em favor da Justiça Militar da União e, na sequência, após receber
os autos, o Ministério Público Militar encaminhou o feito à Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais, requisitando a instauração de Inquérito Policial Militar
(IPM), a fim de apurar a autoria e a materialidade do fato.
O Encarregado do IPM concluiu que a agressão ao menor MATHEUS
DA SILVA MALET foi praticada pelo ex-militar FABRÍCIO ARAÚJO DA SILVA,
licenciado das fileiras do Exército em 13 de janeiro de 2023 (evento 18, doc. 09, fl.
01 do Processo nº 7000127-87.2023.7.01.0001).
7000539-48.2023.7.00.0000
40001355857 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sua manifestação no IPM, o Parquet das Armas arguiu a
incompetência da Justiça Militar, por considerar que, muito embora a violência tenha
sido praticada por um militar fardado, ele não estava de serviço e encontrava-se em
logradouro público, próximo a uma Organização Militar, que, a propósito, nem era
aquela em que servia (Escola de Equitação do Exército) (evento 20, doc. 01 do
Processo nº 7000127-87.2023.7.01.0001).
O Juízo a quo, em 19 de maio de 2023, rejeitou o pedido de declinação
de competência do Órgão ministerial, entendendo que o fato foi praticado por militar
da ativa contra civil, em lugar sujeito à Administração militar, o que atrai a
competência da Justiça Militar da União, com base no art. 9º, inciso II, alínea “b”, do
Código Penal Militar (CPM) (evento 22, doc. 01 Processo nº 7000127-
87.2023.7.01.0001).
Em sua fundamentação, o Magistrado a quo esclareceu:
“O fato em questão foi praticado por militar da ativa contra civil em lugar sujeito à
administração Militar, o que torna, a Justiça Militar da União, competente,
conforme artigo 9º, inciso II, alínea ‘b’, Código Penal Militar.
É necessário tecer comentários acerca do local onde tudo ocorreu, visto a discussão
existente de ser ou não lugar sujeito à administração militar.
O endereço constante no Termo Circunstanciado é ‘Avenida: DUQUE DE CAXIAS,
2220, PONTO DE ÔNIBUS, Bairro: DEODORO, Município: RIO DE JANEIRO -
RJ’ (Ev. 01. 03).
Certo é que, nesse local, temos controles rotineiros de trânsito feitos por militares
do Exército, inclusive com viaturas, barreiras e cones, o que é de conhecimento
geral. Ora, tal poder de polícia só pode ser exercido se a área estiver sujeita à
administração militar, caso contrário, estaríamos diante de usurpação de função,
visto que, em regra, a segurança pública está destinada às instituições previstas no
artigo 144 da Constituição Federal.
ISTO POSTO, com fulcro no artigo 146 do Código de Processo Penal Militar,
indefiro a arguição de incompetência.”.
O Ministério Público Militar foi intimado da Decisão, ainda em 19 de
maio de 2023, tendo interposto o presente Recurso na mesma data (evento 26 do
Processo n° 7000127-87.2023.7.01.0001), o qual foi recebido pelo Juízo, em 25 de
maio de 2023 (evento 28 do Processo nº 7000127-87.2023.7.01.0001).
Na fase do art. 520 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em
Juízo de Retratação, o Juiz Federal da Justiça Militar proferiu Decisão, em 4 de julho
de 2023 (evento 41 do Processo nº 7000127-87.2023.7.01.0001), manifestando o
seguinte entendimento:
7000539-48.2023.7.00.0000
40001355857 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Mesmo com as razões apresentadas pelas partes, mantenho a Decisão constante
no Ev. 22, ora guerreada, na forma do artigo 520 do Código de Processo Penal
Militar, uma vez que o caso envolve militar da ativa contra civil em lugar sujeito a
administração militar, conforme artigo 9º, inciso II, alínea ‘b’, do Código Penal
Militar.”.
Determinou, também, a remessa dos Autos a esta Corte Castrense.
Em seu arrazoado, o Parquet requer, em síntese, a reforma da decisão
do Juízo de primeira instância, a fim de que seja declarada a incompetência da
Justiça Militar da União para a apreciação da matéria (evento 01, doc. 01).
Por seu turno, a Defesa, em sede de contrarrazões, rechaçou toda a
linha argumentativa do MPM, e pugnou pelo desprovimento do Recurso em Sentido
Estrito, no intuito de manter incólume a Decisão atacada (evento 01, doc. 02).
Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer
da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS, opinou “pelo conhecimento e provimento do presente Recurso,
reconhecendo-se a incompetência da Justiça Militar da União para processar e
julgar o presente feito.”.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar, contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça da Militar da 3ª
Auditoria da 1ª CJM, que indeferiu a arguição de incompetência da Justiça Militar da
União, e declinou da consequente remessa dos autos ao Juízo do 17º Juizado
Especial Criminal do Estado do Rio do Janeiro, firmando a competência da Justiça
Castrense para a apreciação e o julgamento do feito.
O Órgão ministerial arguiu, em suas razões recursais (evento 01, doc.
01), que a Justiça Militar não seria competente para a tramitação do feito, por
considerar que, muito embora a violência tenha sido praticada por um militar
fardado, este não estava de serviço e se encontrava em logradouro público, próximo
a uma Organização Militar, fato que não atrai, por si só, a competência para a seara
desta Justiça Especializada.
7000539-48.2023.7.00.0000
40001355857 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, ao rejeitar a alegação Ministerial de incompetência da
Justiça Militar da União, o juízo a quo fundamentou sua decisão no entendimento de
o fato ter sido praticado por militar da ativa contra civil, em lugar sujeito à
Administração Militar, atraindo a incidência do disposto no art. 9º, inciso II, alínea
“b”, Código Penal Militar
1.
Nesse passo, o juízo a quo assevera que o logradouro público, no qual
a violência ocorreu, deve ser considerado como lugar sujeito à Administração
Militar, haja vista os controles rotineiros de trânsito feitos por militares do Exército,
inclusive com viaturas, barreiras e cones, o que é de conhecimento geral.
Compulsando os autos, observa-se que não assiste razão ao Parquet
das Armas.
Para a definição da competência, prima facie, é incontroverso que o
fato em questão foi praticado por militar da ativa contra civil, que o militar autor das
agressões estava de folga e não desempenhava função de natureza militar no
momento do evento supostamente delituoso.
Assim, a celeuma acerca da delimitação da competência da Justiça
Castrense, no caso em tela, passa a residir no local em que as agressões foram
perpetradas.
O Termo Circunstanciado (evento 01, doc. 03 do Processo nº 7000127-
87.2023.7.01.0001) aponta que os fatos ocorreram na Avenida Duque de Caxias,
2220, bairro Deodoro, no Rio de Janeiro, mais precisamente em um ponto de
ônibus, localizado em via pública.
A priori, considerando-se simplesmente o endereço, sem a devida
contextualização, estaríamos diante de um simples logradouro público, não sujeito à
Administração Militar, de forma que a competência dessa Justiça Especializada
restaria afastada, haja vista o ocorrido não se amoldar, de pronto, a nenhuma das
hipóteses previstas no art. 9º do Código Penal Militar.
Todavia, como bem apontado pelo juízo a quo, faz-se necessário uma
análise mais detida e contextualizada do local onde ocorreram os fatos.
Apesar de tratar-se de logradouro público, não delimitado por cercas
ou muros como área militar, é consabido e notório que se trata de região vinculada
ao Exército Brasileiro, com a presença massiva de aquartelamentos, residências
militares e outras instalações sob a responsabilidade do Exército.
7000539-48.2023.7.00.0000
40001355857 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na verdade, o Bairro de Deodoro se confunde com a própria Vila
Militar, um bairro planejado e construído no início dos anos 1900, para a
reorganização do Exército, na zona oeste do Rio de Janeiro, composto, de forma
bastante sucinta, por quartéis e residências dispostos ao longo de uma larga avenida,
que recebeu, já naquela época, o nome de Avenida Duque de Caxias, conservado até
os dias atuais, assim como a presença de Organizações Militares, residências e
entidades de apoio, dispostas ao longo dos dois lados da Avenida.
Trata-se, portanto, de local que, apesar de aberto ao público, não
somente mantém a tradição de mais de um século, como sua característica original
de logradouro destinado a concentrar os militares que ali trabalham, tanto em
atividades operacionais quanto administrativas, e têm sua moradia, em residências
funcionais, imóveis de propriedade da União, jurisdicionados ao Comando do
Exército.
Ademais, no endereço citado no Termo Circunstanciado, na própria
Avenida Duque de Caxias, é de conhecimento de todos que o Exército Brasileiro
realiza controles rotineiros de trânsito, inclusive com viaturas, barreiras, cones e
identificação de veículos e seus condutores.
Dessa forma, é inegável que se trata de área afeta ao Exército, que ali
atua em prol da segurança e preservação de suas Unidades e do material de emprego
militar nelas existente, e também da ordem pública, da incolumidade das pessoas e
do patrimônio de forma geral e o faz mediante o exercício do poder de polícia.
Sobre o poder de polícia, o magistério de Maria Sylvia Zanela Di
Pietro esclarece
2, in verbis:
“Pelo conceito moderno, adotado no direito brasileiro, o poder de polícia é a
atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em
benefício do interesse público”.
Em outras palavras, o poder de polícia é a prerrogativa de direito
público, que, calcada na lei, autoriza a Administração Pública a restringir o uso e
gozo da liberdade e da propriedade, em favor do interesse da coletividade.
A medida de polícia, contudo, possui algumas limitações impostas pela
lei. Em regra, o exercício da atribuição de polícia compete somente à entidade a
quem a Lei Maior outorga tal competência.
Nesse diapasão, o texto constitucional atribui, em seu art. 144, § 5º
3, a
tarefa de zelar pela segurança pública, por meio da polícia ostensiva e a preservação
da ordem pública, às polícias militares.
7000539-48.2023.7.00.0000
40001355857 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, pela própria peculiaridade da região, denominada Vila Militar
desde a sua concepção, esta atividade é ali exercida pelo Exército, de forma legítima
e regular, inclusive com o apoio dos órgãos de segurança pública.
Nesse ponto, imperioso trazer à colação o entendimento do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, proferido em Recurso de Apelação manejado pela
União contra decisão prolatada em Ação Civil Pública, movida pelo Ministério
Público Federal, buscando a declaração da nulidade da Resolução SMTR 842, do
Secretário Municipal de Trânsito do Rio de Janeiro, na parte em que credenciou
servidores militares do Exército para a lavratura de autos de infração, alegando
violação das regras de trânsito.
A ação foi julgada favoravelmente à pretendida declaração de nulidade,
em 1ª instância. A União manifestou seu inconformismo, levando o exame da
matéria ao TRF/2, que julgou o tema de forma unânime, considerando legítima a
atividade fiscalizatória exercida pelas Forças Armadas, em julgado assim ementado:
“Ementa:
ADMINISTRATIVO.
CONSTITUCIONAL.
FORÇAS
ARMADAS.
ATRIBUIÇÕES. FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO EM BENS PÚBLICOS
FEDERAIS, OBJETO DE SERVIDÃO MILITAR. ART. 142, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 97/99. ART. 24, INC. V, DO CÓDIGO
NACIONAL DE TRÂNSITO. RESOLUÇÃO SMTR N.º 842, DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE TRÂNSITO.
1- Ao fiscalizar o trânsito nas ruas e avenidas da Vila Militar, o Exército exerce
sua atribuição constitucional de defesa do patrimônio que lhe é afetado,
assegurando a proteção de seu pessoal e de transeuntes, evitando inclusive
alegações de responsabilidade civil, uma vez que tais logradouros possuem a
natureza jurídica de bens públicos federais, regularmente adquiridos, sujeitos à
disciplina do instituto da servidão militar.
2- Todos os bens e direitos reais federais gozam da proteção constitucional, que
deve ser argüida, na espécie, a favor da União, sendo lícita e de base
constitucional qualquer atividade fiscalizatória ou de polícia administrativa das
Forças Armadas, garantindo-se a segurança e a integridade dos Próprios
Nacionais, das vias que os integram, atravessam ou são contíguas, dos
funcionários e de transeuntes, no raio de 1.320,00 metros à volta dos
estabelecimentos castrenses, decorrente do instituto da servidão militar.
3- É inequívoca a observância do papel das Forças Armadas, outorgado pelo art.
142 da Lei Maior e regulamentado pela Lei Complementar 97/99, bem como sua
participação na ordem democrática, no âmbito de seu destino constitucional,
estando plenamente integradas ao Poder Civil, nos projetos comuns de interesse da
sociedade.
4- A força armada pode fazer policiamento ostensivo de trânsito na Área de
Servidão Militar, pois essa atribuição integra o instituto e faz parte da defesa militar
preventiva das instalações e equipamentos, à distância, não se ferindo, assim, a
7000539-48.2023.7.00.0000
40001355857 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Resolução SMTR nº 842, do Secretário Municipal de Trânsito, nem tampouco se
contrariando o dispositivo do inciso V, do artigo 24, do Código Nacional de
Trânsito.
5- Apelação e remessa necessária parcialmente providas, reformando-se
parcialmente a r. sentença a quo, para que a atuação da Força Armada só se
verifique na forma e meios constitucionais, assegurando-se-lhe o exercício dos
direitos decorrentes da Servidão Militar na área em questão, mantendo a distância
de 1.320,00 metros externa e paralelamente aos limites dos Próprios Nacionais,
inclusive na fiscalização do trânsito, garantindo a validade da Resolução SMTR nº
842, do Secretário Municipal de Trânsito, convalidando os atos administrativos
praticados, garantindo-se, outrossim, a aplicação de sanções de trânsito pela Força
Armada em outras áreas, temporariamente, quando em missões de segurança.”.
Apelação Cível 0001231-30.1999.4.02.5101 (Trf2 1999.51.01.001231-4), Órgão
julgador: 8ª Turma Especializada. Data de decisão 14/3/2006. Data de
disponibilização 21/3/2006, Relator: Raldênio Bonifacio Costa.
Melhor esclarecendo, colaciono um pequeno trecho do corpo do voto
do eminente Desembargador Relator:
“8 - Como cediço, todos os bens e direitos reais federais gozam da proteção
constitucional, que deve ser argüida, na espécie, a favor da União, sendo lícita e de
base constitucional qualquer atividade fiscalizatória ou de polícia administrativa
das Forças Armadas, garantindo-se a segurança e a integridade dos Próprios
Nacionais, das vias que os integram, atravessam ou são contíguas, dos funcionários
e de transeuntes, no raio de 1.320,00 metros à volta dos estabelecimentos
castrenses, decorrente do instituto da servidão militar.”.
O instituto da servidão militar, referido no Decisum, encontra-se
regulamentado no Decreto-Lei nº 3.437, de 17 de julho de 1941, que “Dispõe sobre
o aforamento de terrenos e a construção de edifícios em terrenos das fortificações”.
Em seu texto “CONSIDERANDO que a área indispensável à jurisdição e serviços
de defesa do Ministério da Guerra, de conformidade com a nossa antiga legislação,
tem por base as antigas medidas de 15 braças, em torno dos limbos exteriores dos
velhos e novos fortes e a de 600 braças a contar dos ditos limbos exteriores, como
servidão,” ficam estabelecidas limitações de uso e ocupação territorial em uma
“zona de 600 braças (1.320 metros)”, nos termos do art. 2º do Decreto.
Nesse contexto, inclusive por tratar-se de bens de propriedade da
União, sob a jurisdição do Comando do Exército, além de cuidar da segurança, o
Exército colabora, em situações específicas, com a manutenção da infraestrutura e a
limpeza pública da região, indicando sua responsabilidade para com a área.
Em consequência, a conclusão de que o local dos fatos está sujeito à
Administração Militar ressai inequívoca da própria configuração geopolítica do
endereço indicado no Termo Circunstanciado.
7000539-48.2023.7.00.0000
40001355857 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ultrapassando esse aspecto, a despeito da caracterização da área como
afeta à Administração Castrense, o caso concreto sob exame possui outras
peculiaridades, que atraem a incidência da esfera penal militar.
No relato da dinâmica do fato apresentado no Termo Circunstanciado,
consta expressamente que “Ontem por volta de 16:50, meu filho estava no ponto de
ônibus, na vila militar quando um soldado supostamente do batalhão EsAO com
uma camisa da escola de equitação com nome de guerra Araújo” (evento 01, doc.
03 do Processo nº 7000127- 87.2023.7.01.0001).
Dessa informação, infere-se claramente que o evento delituoso
apresenta consequências que ressaltam para além do autor e da vítima, de forma
isolada, e atingem a própria imagem do Exército Brasileiro, e até mesmo a
regularidade do serviço militar.
O fato de o autor utilizar vestimenta que o caracterizava como militar,
no momento em que ameaçou e agrediu um civil, sem motivo aparente, a ponto de
um amigo alertá-lo, dizendo que “não podemos brigar aqui fora do quartel”, ofende,
notadamente, os princípios norteadores da disciplina castrense, bem como os
preceitos do regime jurídico próprio dos militares das Forças Armadas, o que atrai a
incidência da norma que tutela esse regime jurídico especializado, que é o Direito
Castrense.
Ainda, nas razões recursais, buscando fazer valer seu entendimento, o
Ministério Público Militar argumenta que o Supremo Tribunal Federal, dirimindo
conflito negativo de atribuições suscitado pelo Ministério Público Federal (MPF), na
Ação Cível Originária (ACO) 2479, reconheceu a competência do Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro (MPE), para apurar possível crime de ameaça,
entre militar da ativa, em férias, e um militar da reserva.
Nesse passo, o Órgão Ministerial pontua que a jurisprudência do STF
caminha no sentido de que a natureza militar do fato delituoso deve levar em conta a
índole militar do ilícito penal e, também, se o agente se encontrava no desempenho
de suas funções no momento da prática do crime.
No caso mencionado pelo Parquet, a Decisão especifica que o fato
teria ocorrido na vila dos suboficiais da Aeronáutica de Santa Cruz, no Rio de
Janeiro. Sua ementa encontra-se assim redigida:
“Ação Civil Originária 2.479. Rio de Janeiro
Ementa: CONSTITUCIONAL E PENAL. AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. CONFLITO
DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MPF E MPE. CRIME DE AMEAÇA ENTRE MILITAR
REFORMADO E OUTRO DA ATIVA. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL.
7000539-48.2023.7.00.0000
40001355857 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Nos termos da orientação ainda vigente no STF, compete a esta Corte o
julgamento dos conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público
Federal e dos Estados (art. 102, I, f, da CF).
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a natureza militar do fato
delituoso deve levar em conta a índole militar do ilícito penal e se o agente se
encontrava no desempenho de suas funções no momento da prática do crime, o que
não ocorreu no presente caso.
3. Conflito que se resolve pela atribuição do Ministério Público Estadual, na linha
do parecer da Procuradoria-Geral da República.”.
Em verdade, o MPM tenta estabelecer uma equivalência, entre o caso
em tela e a citada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fim de, por meio
dessa pretensa simetria, conduzir à conclusão de que o local dos fatos, por ser
público, não poderia ser considerado como local sujeito à Administração Militar.
Todavia, a ideia de Justiça e o Direito devem ser construídos e
aplicados, em cada situação concreta, à luz de suas particularidades e do contexto em
que o evento se apresenta, de forma que a adoção do entendimento do STF na
situação suso mencionada não encontra assento na hipótese sub examine.
Impende salientar, por fim, que a linha de raciocínio apresentada
encontra-se na esteira da jurisprudência pacífica dessa Corte, onde as Vilas Militares
são locais sujeitos à Administração Castrense, contrariamente ao entendimento
trazido pelo Órgão Ministerial. Vejamos:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INGRESSO CLANDESTINO. ROUBO
TENTADO.
RESIDÊNCIA.
VILA
MILITAR.
ASSOCIAÇÃO
DE
PERMISSIONÁRIOS.
ADMINISTRAÇÃO
ESPAÇO
COMUM.
RESPONSABILIDADE DA MARINHA DO BRASIL. ÁREA DA UNIÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E
DE MATERIALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DENÚNCIA
RECEBIDA. PROVIMENTO DO RECURSO, DECISÃO POR MAIORIA. A
existência de associação criada para administrar os espaços comuns do
condomínio não retira da Organização Militar a responsabilidade pela Vila
Militar, por se encontrar em área pertencente à União, destinada a sediar
moradias para os integrantes das Forças Armadas. Incide, em tese, no crime de
ingresso clandestino, civil que pula o muro em local defeso e sem passagem regular.
Não cabe ao magistrado ir além do juízo de prelibação. A análise das elementares
do tipo deve ocorrer no curso da instrução penal. É de competência da Justiça
Militar da União processar e julgar suposta tentativa de roubo em PNR, conduta
que, além de ofender militar em situação de atividade, afeta a continuidade e a
segurança de toda a área, ainda mais por exigir que parte da equipe militar de
serviço saia do posto para atender ao chamado da vítima. Ilações apontadas na
decisão recorrida, que ultrapassam a fase de admissão, não podem servir de
suporte para impedir a instauração da ação penal. Na fase de prelibação, diante da
inegável presença dos indícios mínimos de autoria e de materialidade, dos
requisitos previstos no art. 77, e não se visualizando nenhuma das hipóteses
7000539-48.2023.7.00.0000
40001355857 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

elencadas no art. 78, ambos do CPPM, a denúncia deve ser recebida, a fim de
assegurar o jus persequendi atribuído constitucionalmente ao Ministério Público
Militar e em homenagem ao princípio in dubio pro societate. Recurso provido para
cassar a decisão recorrida, restabelecer a competência desta Justiça Especializada,
determinar o recebimento da denúncia e a remessa dos autos à origem para o seu
regular processamento. Decisão por maioria.” (STM. RSE nº 7000662-
17.2021.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em
10/3/2022. Publicado em 19/4/2022).
Isso posto, apesar de o local das agressões ser público, um ponto de
ônibus, à toda evidência, a Avenida Duque de Caxias, 2220, bairro Deodoro, no Rio
de Janeiro, configura-se como lugar sujeito à Administração Militar, por tratar-se de
área sob servidão militar, e a conduta do réu atentou contra os preceitos da hierarquia
e disciplina militar, atraindo a incidência do Direito Penal Militar.
Destarte, outra conclusão não resta que a afirmação da competência
dessa Justiça Especializada para o processamento do evento delituoso em pauta.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o presente Recurso em
Sentido Estrito e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão
que firmou a competência da Justiça Militar da União, para apreciação e julgamento
do feito.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355857v12
e do código CRC 4ad1a88b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 27/10/2023, às 13:45:9
1. Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:(...)II – os crimes previstos neste Código e os
previstos na legislação penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)(...)b) por
militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
2. Direito Administrativo. Maria Sylvia Zanella Di Pietro. – 24 Ed. – São Paulo. Atlas, 2011. Pág. 118.
3. Art. 144.(...)§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos
corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de
defesa civil.
7000539-48.2023.7.00.0000
40001355857 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR